Tribunal: STF
Processo: Ext 1670
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PRAZO DE ENTREGA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição executória apresentado pelo Governo da Itália em desfavor do nacional italiano Massimo Iacozza, para o cumprimento de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão do remanescente de pena em razão de condenações do extraditando por crimes de associação criminal armada voltada ao tráfico em larga escala e posse ilegal e tráfico de drogas.



    Deferido o pedido de extradição, certificou-se o trânsito em julgado em 11/2/2023 (doc. 53).



    A Embaixada da Itália foi notificada da autorização de entrega extraditando em 11/4/2023 (doc. 65).



    Em 2/5/2023, a Defensoria Pública da União, alegando a configuração de constrangimento ilegal, diante da suposta morosidade dos trâmites para que seja ultimada a extradição do nacional italiano, preso desde fevereiro de 2021, requereu a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, bem como a intimação das autoridades diplomáticas para informar se houve o pedido de prorrogação do prazo de entrega (doc. 70).



    Expedidos ofícios ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores, foi juntada aos autos a Nota Verbal nº 94, de 19/4/2023, por meio da qual o Estado requerente solicita, com fundamento no art. 14, parágrafo 3, do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, a prorrogação do prazo para a entrega do extraditando por 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar a efetivação da entrega, programada para 11/5/2023 (docs. 77 e 78).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o artigo 14, item 3, do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, promulgado pelo Decreto nº 863/1993, o prazo para a entrega da pessoa extraditanda é de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período mediante solicitação do Estado requerente, in verbis:



    “ARTIGO 14 



    Decisão e Entrega 



    1. A Parte requerida informará sem demora à Parte requerente sua decisão quanto ao pedido de extradição. A recusa, mesmo parcial, deverá ser motivada. 



    2. De a extradição for concedida, a Parte requerida informará à Parte requerente, especificando o lugar da entrega e a data a partir da qual esta poderá ter lugar, dando também informações precisas sobre as limitações da liberdade pessoal que a pessoa reclamada tiver sofrido em decorrência da extradição. 



    3. O prazo para a entrega será de 20 dias a partir da data mencionada no parágrafo anterior. Mediante solicitação fundamentada da Parte requerente, poderá ser prorrogado por mais de 20 dias. 



    4. A decisão de concessão da extradição perderá a eficácia se, no prazo determinado, a Parte requerente não proceder à retirada do extraditando. Neste caso, este será posto em liberdade, e a Parte requerida poderá recusar-se a extraditá-lo pelo mesmo motivo.” 



    In casu, a partir do recebimento pela representação diplomática italiana da autorização de entrega extraditando, que ocorreu em 11/4/2023, iniciou-se a contagem do prazo de entrega previsto no tratado bilateral. Ainda, conforme relatado, antes do término do prazo inicial de 20 (vinte) dias, foi solicitada sua prorrogação, por meio de nota verbal datada de 19/4/2023 e recebida pela autoridade diplomática brasileira no dia seguinte, informando-se que os Escritórios da Interpol italiano e brasileiro “estão concordando a data do dia 11 de maio de 2023 para a entrega de Massimo Iacozza, no Aeroporto Internacional de São Paulo (URU)” (doc. 77).



    Destarte, não se verifica a extrapolação do prazo de entrega do extraditando, tampouco configuração de constrangimento ilegal na sua prisão preventiva para fins de extradição, a revelar a necessidade de manutenção da prisão para fins de extradição até sua efetivação, que se encontra iminente.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares alternativas. Aguarde-se a entrega do extraditanto para efetiva conclusão do processo extradicional, notificando-se esta Corte após a retirada do nacional italiano do país.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente